Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709650-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIZIO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUZMARINA FERREIRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANIZIO PEREIRA GUIMARAES (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0706817-28.2018.8.07.0005 proposta por LUZMARINA FERREIRA GOMES em desfavor do ora agravante, determinou a desocupação do imóvel por parte do agravante, nos seguintes termos (ID 116740423, dos autos originais): “A sentença de ID n. 98270062 que homologou a venda extrajudicial e determinou a desocupação do imóvel, por parte do executado, foi proferida em 23/07/2021. Ou seja, há cerca de 7 (sete) meses o requerido tem conhecimento de que teria que desocupar o imóvel. Assim, não há razão para o pedido de prorrogação do prazo para desocupação requerido em ID n. 116500150, eis que o executado já teve tempo hábil para providenciar nova residência. Dessa forma, a desocupação deve se dar de forma imediata, nos termos da decisão de ID n. 112591143. Certifique-se sobre o retorno do mandado de ID n. 112591143. Ademais, em relação aos débitos, entendo não haver controvérsias, visto que o requerido foi intimado, nos termos da decisão de ID n.105327260, para apresentar comprovação documental, caso pretenda contestar a narrativa apresentada em ID n. 104800686, e não o fez. Assim, após o cumprimento da desocupação, nos termos da decisão de ID n. 112591143, retornem-se os autos conclusos para decisão final sobre os débitos, abatimentos e liberação dos valores para as partes.”. Observa-se que a petição do agravante (executado), apresentada ao juízo a quo, postulou a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, ao fundamento de que estaria terminando de construir sua casa própria e, que neste momento, não teria local para residir, conforme se depreende da petição de ID 116500150 - Pág. 1 dos autos originários. Contudo, em fase recursal, o agravante apresenta pedido com argumento totalmente desvinculado do que foi postulado ao juízo a quo, pois, agora aduz que não poderia ser despejado do imóvel enquanto perdurar a pandemia do Covid-19 em virtude das medidas sanitárias, além da proibição de desocupação compulsória até 31/03/2022, conforme julgado na ADPF n.o 28 e na Lei n.o 14216/2021. Desse modo, constata-se que o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido do agravante sob o viés apresentado em fase recursal, diante da ausência de pedido nesse sentido. Assim, o agravante, em sede de recurso, apresenta argumento totalmente desvinculado do que foi postulado ao juízo a quo, o que, em princípio, caracteriza supressão de instância. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, do não conhecimento do recurso em virtude de supressão de instância. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora